Tribunal: STJ
Processo: 1002098-06.2020.8.26.0659
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1973826 - SP(2021/0381297-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: D DE S N P (MENOR)
REPR. POR
: A N DE S
ADVOGADOS
: DEBORA LUBKE CARNEIRO - SP325588
JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
EMENTA
DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
COBERTURA
DE
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES
E
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível, que reformou a sentença e determinou o custeio do
tratamento multidisciplinar.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer
pedido de antecipação de
c/c
tutela para custeio de terapias multidisciplinares pela rede credenciada e, na
ausência, mediante reembolso, sem limite de sessões.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a
gratuidade.
4. A Corte de origem julgou procedentes os pedidos e impôs o custeio integral do
tratamento, pela rede credenciada e, na ausência, mediante reembolso, com
inversão da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 10, § 4o, e 35-F da
a operadora pode ser compelida a fornecer terapias não
Lei n. 9.656/1998,
inclusas no rol da ANS; e (ii) saber se, nos termos dos arts. 51, IV, § 1o, II, e 54, §
4o, do Código de Defesa do Consumidor, é válida a limitação contratual de
cobertura quando prevista em cláusulas claras e destacadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a cobertura do método Therasuit,
da hidroterapia e da psicopedagogia, e incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
reexame das conclusões sobre as peculiaridades fático-probatórias do caso.
Documento eletrônico VDA55100655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7572b1a2-fa87-42af-b3bc-f3a5dcd8a5d6

7. Quanto às terapias ETCC, integração sensorial, eletroestimulação, laserterapia,
psicologia neurocomportamental, psicomotricidade At Easy e veste Theratogs, o
acórdão recorrido não analisou a controvérsia com observância dos critérios da
taxatividade mitigada fixados nos EREsps n.
e
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
impondo-se o retorno dos autos para adequada análise de acordo com a
jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial parcialmente conhecido em parte e provido em parte.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide em sintonia com a jurisprudência do STJ sobre a cobertura do
método Therasuit, da hidroterapia e da psicopedagogia. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ quando a questão em discussão demanda o reexame das questões fático-
probatórias. 3. A cobertura de terapias não constantes do rol da ANS exige a
observância dos critérios da taxatividade mitigada fixados nos EREsps n.
e
com retorno dos autos para instrução técnica".
1.886.929/SP
1.889.704/SP,
arts. 10, § 4o, e 35-F; CDC,
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
arts. 47, 51, § 1o, II, e 54, § 4o.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro (não indicado), Segunda Seção, julgados
REsp n. 2.108.440/GO,
em
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi,
3/4/2025;
REsp n. 2.125.696/SP,
Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
3/4/2025;
REsp n. 1.998.817/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ,
25/8/2025;
EDcl no AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta
REsp n. 2.132.196/SP,
Turma, julgados em
STJ,
relator Ministro (não
18/8/2025;
REsp n. 1.733.013/PR,
indicado), Quarta Turma, julgado em
STJ,
10/12/2019;
EREsp n. 1.889.704/SP,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ,
8/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
REsp n. 2.133.880/RJ,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis
28/3/2025;
REsp n. 1.872.099/SP,
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
23/8/2022;
REsp n. 2.209.972/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ,
29/9/2025;
AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.469.959/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
25/11/2024;
AREsp n. 2.496.480/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7572b1a2-fa87-42af-b3bc-f3a5dcd8a5d6

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100655 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:43:04
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7572b1a2-fa87-42af-b3bc-f3a5dcd8a5d6

RECURSO ESPECIAL No 1973826 - SP (2021/0381297-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO
MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: D DE S N P (MENOR)
REPR. POR
: A N DE S
ADVOGADOS
: DEBORA LUBKE CARNEIRO - SP325588
JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
EMENTA

DIREITO
PRIVADO.
RECURSO
ESPECIAL.
PLANO
DE
SAÚDE.
COBERTURA
DE
TRATAMENTOS
MULTIDISCIPLINARES
E
TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. RECURSO ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, em apelação cível, que reformou a sentença e determinou o custeio do
tratamento multidisciplinar.
2. A controvérsia trata de ação de obrigação de fazer c/c pedido de antecipação de
tutela para custeio de terapias multidisciplinares pela rede credenciada e, na
ausência, mediante reembolso, sem limite de sessões.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, com
condenação da parte autora ao pagamento de custas e honorários, observada a
gratuidade.
4. A Corte de origem julgou procedentes os pedidos e impôs o custeio integral do
tratamento, pela rede credenciada e, na ausência, mediante reembolso, com inversão
da sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se, à luz dos arts. 10, § 4o, e 35-F da
a operadora pode ser compelida a fornecer terapias não inclusas
Lei n. 9.656/1998,
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

no rol da ANS; e (ii) saber se, nos termos dos arts. 51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do
Código de Defesa do Consumidor, é válida a limitação contratual de cobertura
quando prevista em cláusulas claras e destacadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a cobertura do método Therasuit, da
hidroterapia e da psicopedagogia, e incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o
reexame das conclusões sobre as peculiaridades fático-probatórias do caso.
7. Quanto às terapias ETCC, integração sensorial, eletroestimulação, laserterapia,
psicologia neurocomportamental, psicomotricidade At Easy e veste Theratogs, o
acórdão recorrido não analisou a controvérsia com observância dos critérios da
taxatividade mitigada fixados nos EREsps n. 1.886.929/SP e 1.889.704/SP, impondo-
se o retorno dos autos para adequada análise de acordo com a jurisprudência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso especial parcialmente conhecido em parte e provido em parte.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
Tese de julgamento
recorrido decide em sintonia com a jurisprudência do STJ sobre a cobertura do
método Therasuit, da hidroterapia e da psicopedagogia. 2. Aplica-se a Súmula n. 7
do STJ quando a questão em discussão demanda o reexame das questões fático-
probatórias. 3. A cobertura de terapias não constantes do rol da ANS exige a
observância dos critérios da taxatividade mitigada fixados nos EREsps n. 1.886.929
/SP e 1.889.704/SP, com retorno dos autos para instrução técnica".
arts. 10, § 4o, e 35-F; CDC, arts.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998,
47, 51, § 1o, II, e 54, § 4o.

STJ,
Súmulas
n.
7
e
83;
STJ,
Jurisprudência
relevante
citada:
relator Ministro (não indicado), Segunda Seção, julgados em
REsp n. 2.108.440/GO,
STJ,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
3/4/2025;
REsp n. 2.125.696/SP,
Seção, julgados em
STJ, AgInt no
relatora Ministra
3/4/2025;
REsp n. 1.998.817/SP,
Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
25/8/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 2.132.196/SP,
STJ,
relator Ministro (não indicado), Quarta
18/8/2025;
REsp n. 1.733.013/PR,
Turma, julgado em
STJ,
relator Ministro Luis
10/12/2019;
EREsp n. 1.889.704/SP,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgados em
STJ, AgInt no
8/6/2022;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.133.880/RJ,
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
28/3/2025;
REsp n. 1.872.099/SP,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
STJ,
relator
23/8/2022;
REsp n. 2.209.972/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/9/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 2.469.959/SP,
STJ, AgInt no
relator Ministro Raul Araújo,
25/11/2024;
AREsp n. 2.496.480/SP,
Quarta Turma, julgado em 3/6/2024.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

Trata-se de recurso especial interposto por UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no
III, ,
art. 105,
a
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação com pedido de obrigação de fazer c/c
pedido de antecipação de tutela.
O julgado foi assim ementado (fl. 480):
PLANO DE SAÚDE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA Autor que possui contrato de plano saúde com a
requerida e que é portador de Síndrome de Klinefelter (CID 10: Q98.0), razão pela
qual necessita da realização de tratamento multidisciplinar Relatório médico explicita
a necessidade de cobertura de tratamento multidisciplinar - Negativa de cobertura -
Recusa inadmissível - Cobertura devida - Escolha do tratamento é atribuição do
médico assistente e não da operadora - Aplicação das súmulas no 608 do STJ e 102
deste Tribunal de Justiça - Abusividade caracterizada - Obrigatoriedade da cobertura
dos procedimentos necessários ao tratamento - Sentença reformada Procedência que se
impõe, impondo à ré o custeio do tratamento multidisciplinar em favor do autor, tal
como solicitados pelo profissional que o atende, pela rede credenciada da ré e, na
ausência dela, mediante reembolso, invertida as verbas de sucumbência – Recurso
provido.

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 10, § 4o, e 35-F da
uma vez que a amplitude das
Lei n. 9.656/1998,
coberturas é definida pela Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, e a
observância da Lei n. 9. 656/1998 e do contrato celebrado entre as partes
é obrigatória; e
b) 51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor, pois é
válida a limitação de direitos quando prevista em cláusulas claras e destacadas, não
configurando abusividade a negativa de cobertura a terapias não previstas no rol
obrigatório.
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

Requer o provimento do recurso.
O recurso especial foi admitido, conforme decisão de fls. 556-557.
Parecer do Ministério Público Federal pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso especial (fls. 570-575).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito à ação com pedido de obrigação de fazer c/c
pedido de antecipação de tutela em que a parte autora, ora recorrida, pleiteou o
custeio de tratamento multidisciplinar consistente em fisioterapia com estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC), fisioterapia intensiva com o método
Therasuit e sessões de manutenção, terapia ocupacional com o método integração
sensorial, fonoaudiologia com eletroestimulação e laserterapia, psicologia
neurocomportamental, psicopedagogia, psicomotricidade com o método At Easy,
hidroterapia e concessão de veste Theratogs para uso em terapia, pela rede
credenciada da ré e, na ausência, mediante reembolso, sem limite de sessões.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido, com
fundamento no
I, do CPC, e condenou a parte autora, ora recorrida, ao
art. 487,
pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça.
A Corte estadual reformou a sentença para julgar procedentes os
pedidos iniciais, determinando o custeio do tratamento multidisciplinar na forma
prescrita pelo médico, pela rede credenciada e, na ausência, mediante reembolso,
com a inversão das verbas de sucumbência.
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

I - Arts. 10, § 4o, e 35-F da
51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o,
Lei n. 9.656/1998,
do Código de Defesa do Consumidor: da cobertura dos tratamentos de
fisioterapia intensiva pelo método Therasuit, hidroterapia e psicopedagogia
Em relação à tese de violação dos arts. 10, § 4o, e 35-F da
51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor,
Lei n. 9.656/1998,
alega a parte recorrente que não pode ser compelida a fornecer tratamento não
incluso no rol da ANS.
O Tribunal de origem, ao impor o dever de cobertura, fundamentou-se no
relatório médico, demonstrando a necessidade das terapias e a inaptidão das opções
regulamentares para combater o quadro clínico de que padece a parte recorrida.
Defendeu não caber à seguradora a imposição do tratamento devido, além de
assentar a natureza exemplificativa do rol da ANS.
Sobre a cobertura de tratamento pelo método Therasuit, a Segunda Seção
do STJ, no julgamento do
e do
em
REsp n. 2.108.440/GO
REsp n. 2.125.696/SP,
firmou o entendimento de que é devida a cobertura pela operadora do
3/4/2025,
plano de saúde de terapia pelos métodos Bobath, Therasuit/Pediasuit, prescrita pelo
médico assistente, "seja porque é utilizada durante as sessões de fisioterapia e/ou
terapia ocupacional, previstas no rol da ANS, em número ilimitado e sem quaisquer
diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros delineados pela ANS,
não pode ser considerada experimental".
No referido julgamento, definiram-se os seguintes pontos:

4. Das normas regulamentares e manifestações da ANS, extraem-se duas
conclusões: a primeira, de que as sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas
ocupacionais e fisioterapeutas são ilimitadas para todos os beneficiários,
independentemente da doença que os acomete; a segunda, de que a operadora deverá
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

garantir a realização do procedimento previsto no rol e indicado pelo profissional
assistente, cabendo ao prestador apto a executá-lo a escolha da técnica, método,
terapia, abordagem ou manejo empregado.
5. De acordo com o
parágrafo único, I, da RN 465/2021 da ANS, que
art. 17,
regulamenta o
I, da
são tratamentos clínicos experimentais
art. 10,
Lei 9.656/1998,
aqueles que: a) empregam medicamentos, produtos para a saúde ou técnicas não
registrados/não regularizados no país; b) são considerados experimentais pelo
Conselho Federal de Medicina - CFM, pelo Conselho Federal de Odontologia - CFO
ou pelo conselho federal do profissional de saúde responsável pela realização do
procedimento; ou c) fazem uso off-label de medicamentos, produtos para a saúde ou
tecnologia em saúde, ressalvado o disposto no art. 24.
6. Com relação à terapia com uso do Pediasuit, não há norma do CFM que a
defina como tratamento clínico experimental; o Coffito reconheceu a sua eficácia,
atribuindo a fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais a competência para utilizá-lo nas
sessões de fisioterapia e terapia ocupacional; o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos (RNPF) elenca a cinesioterapia intensiva com vestes terapêuticas
dentre as espécies de atendimento fisioterapêutico por meio de procedimentos,
métodos ou técnicas manuais e/ou específicos (capítulo XV da Resolução 561/2022);
não consta da lista de órteses e próteses não implantáveis, elaborada pela ANS; e
possui registro vigente na Anvisa (Registro ANVISA no 81265770001), como suporte
de posicionamento.
7. Com relação às terapias pelo método Bobath, a ANS, desde 2015, afirma,
expressamente, que estão incluídas nos procedimentos clínicos ambulatoriais e
hospitalares de reeducação e reabilitação neurológtica, reeducação e reabilitação neuro-
músculo-esquelética e reeducação e reabilitação no retardo do desenvolvimento
psicomotor ou ainda nas consultas com fisioterapeuta e nas sessões com terapeuta
ocupacional, fonoaudiólogo e psicólogo, todos esses previstos no rol da ANS sem
quaisquer diretrizes de utilização.
[...]
9. Hipótese em que as terapias multidisciplinares prescritas para o tratamento da
beneficiária devem ser cobertas pela operadora, seja porque a hidroterapia e as terapias
pelos métodos Pediasuit e Bobath são utilizadas durante as sessões de fisioterapia,
terapia ocupacional e fonoaudiologia, todas estas previstas no rol da ANS, em número
ilimitado e sem quaisquer diretrizes de utilização; seja porque, a partir dos parâmetros
delineados pela ANS, não podem ser consideradas experimentais.
10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido No mesmo
sentido: AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
REsp n. 1.998.817/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
EDcl no AgInt no
25/8/2025,
28/8/2025;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
REsp n. 2.132.196/SP,
DJEN de
18/8/2025,
22/8/2025.

Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

Desse modo, tendo o Tribunal de origem concluído ser devida a cobertura
do tratamento pelo método Therasuit, decidiu em sintonia com o recente
entendimento adotado Superior Tribunal de Justiça.
A mesma lógica segue o tratamento com
, o qual foi
hidroterapia
disciplinado pelo Coffito na especialidade "profissional de fisioterapia aquática",
com o escopo de utilizar a água e vários contextos e ambientes, para atuação do
fisioterapeuta no âmbito da hidroterapia e outras técnicas
o, parágrafo único, da
art. 1
Resolução 443/2014), além de que o Referencial Nacional de Procedimentos
Fisioterapêuticos faz referência à fisioterapia aquática.
Logo, os planos de saúde têm o dever de cobertura, conforme
entendimento dessa Corte:
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 2.125.696/SP,
Segunda Seção, julgado em
DJEN de
3/4/2025,
23/4/2025.
A cobertura do tratamento através da
igualmente
psicopedagogia
encontra suporte na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente
porque integra as sessões realizadas por psicólogos e, portanto, trata-se de uma
especialidade da psicologia, de acordo com a Resolução n. 14/2000 do Conselho
Federal de Psicologia.
Deve a operadora do plano de saúde, dessa forma, promover a cobertura
do tratamento com psicopedagogia-psicologia, conforme entendimento dessa Corte:
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.209.972/SP,
DJEN de
AgInt no
relator Ministro
29/9/2025,
2/10/2025;
AREsp n. 2.469.959/SP,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
AgInt no
25/11/2024,
6/12/2024;
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma
AREsp n. 2.496.480/SP,
, julgado em
DJe de
3/6/2024,
7/6/2024.
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

Dessa forma, aplica-se, aos temas enfrentados, o óbice da Súmula n. 83 do
STJ.
Soma-se que o aresto impugnado, ao enfrentar o dever de cobertura,
analisou especificidades do caso concreto, notadamente a prescrição médica
indicando a necessidade do tratamento mediante a utilização do método Therasuit,
psicopedagogia e hidroterapia, bem como a inaptidão de outras opções
regulamentares para equacionar o estado clínico do segurado.
No entanto, revisar tais conclusões demandaria reexame do conjunto
probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme termos da Súmula
n. 7 do STJ.
II - Arts. 10, § 4o, e 35-F da
51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o,
Lei n. 9.656/1998,
do Código de Defesa do Consumidor: fisioterapia com estimulação
transcraniana por corrente contínua, terapia ocupacional com o método
integração sensorial, fonoaudiologia com eletroestimulação e laserterapia,
psicologia neurocomportamental, psicomotricidade com o método At Easy, e
concessão de veste Theratogs
Conforme ressaltado, a operadora do plano de saúde defende violação aos
arts. 10, § 4o, e 35-F da
51, IV, § 1o, II, e 54, § 4o, do Código de
Lei n. 9.656/1998,
Defesa do Consumidor, ao fundamento de que não pode ser compelida a fornecer
tratamento não incluso no rol da ANS.
O Tribunal
reconheceu a obrigatoriedade de cobertura com
a quo
fundamento no relatório médico explicitando a necessidade do tratamento
multidisciplinar e a inaptidão das opções regulamentares para combater o quadro
clínico. Ressaltou que, havendo cobertura contratual para a doença que acomete o
segurado, não cabe à operadora do plano de saúde determinar a metodologia de
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

tratamento, cuja prescrição é do médico assistente. À luz das disposições do Código
de Defesa do Consumidor, reputou abusiva a negativa de cobertura.
Confiram-se os fundamentos do aresto recorrido (fls. 479-486, destaquei):

De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais
devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
caracterizando-se abusivas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada ou que
sejam incompatíveis com a boa-fé e a equidade (art. 51, IV).
O requerido fundamenta sua negativa sob o argumento de que procedimentos
mencionados na inicial não estão previstos no rol da ANS, de modo que não pode ser
obrigada a custeá-lo.
No caso, o relatório médico explicita a necessidade de cobertura de tratamento
multidisciplinar.
[...]
E essa prova da peculiaridade do caso concreto está no laudo médico de fls. 94
/96, que explicita suficientemente a necessidade do autor em receber o tratamento,
além da inaptidão das opções regulamentares de equacionar seu quadro clínico.
Desta forma, há entre as partes relação contratual para cobertura de tratamento
da doença que acomete o menor, não se podendo admitir que, em semelhante cenário,
e havendo expressa e fundamentada indicação médica, sobrevenha recusa de cobertura
e custeio do tratamento sob alegação de não estar previsto no rol da ANS.
Não cabe à requerida determinar a metodologia do tratamento do contratante,
quando profissional especializado recomenda outra técnica específica que oferece
maiores chances de sucesso e recuperação, tudo de forma absolutamente comprovada
nos autos, conforme a própria instância superior admite.
Tal entendimento encontra-se sumulado por este E. Tribunal de Justiça,
consoante Súmula no 1021. Ademais, não se verifica restrição expressa da doença e
dos procedimentos solicitados, por consequência, não poderia a ré se eximir de custear
os tratamentos correspondentes, sob pena de se frustrar o próprio objeto da avença.
[...]
Portanto, em que pesem as evasivas da requerida, diante da prescrição
médica detalhada e da cobertura contratual para a enfermidade que acomete o
autor, o tratamento médico deve ser fornecido ou custeado integralmente pela
requerida da forma como prescrita, por profissionais e clínicas especializadas, no
método indicado, pelo tempo que lhe for necessário para proporcionar-lhe
melhor qualidade de vida.

A respeito do rol de Procedimento e Eventos em Saúde da ANS, a Quarta
Turma do STJ, no julgamento do
em
decidiu que
REsp n. 1.733.013/PR,
10/12/2019,
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

"é inviável o entendimento de que o rol é meramente exemplificativo e de que a
cobertura mínima, paradoxalmente, não tem limitações definidas".
A Segunda Seção do STJ, no julgamento dos EREsps n. 1.886.929/SP e
1.889.704/SP, consolidou orientação no sentido da taxatividade mitigada do rol de
procedimento e eventos em saúde suplementar da ANS, admitindo flexibilização em
situações excepcionais, cabalmente demonstradas (
relator
EREsp n. 1.889.704/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
.
8/6/2022)
Colhe-se do julgado o seguinte excerto:
1 - o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra,
taxativo;
2 - a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento
não constante do Rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento
eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao Rol;
3 - é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo
contratual para a cobertura de procedimento extra Rol;
4 - não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS,
pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou
odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela
ANS, a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja
comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii)
haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como CONITEC e
NATJUS) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo
interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da
saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em
Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a
Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS.
Diante desse entendimento, a necessidade de cobertura de procedimentos,
tratamentos ou medicamentos não previstos no rol da ANS deve ser analisada em
cada caso, podendo ser admitida de forma excepcional, desde que esteja amparada
em critérios técnicos.
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

Na espécie, a Corte estadual limitou-se a afirmar que o rol da ANS poderia
ser afastado nos casos em que a doença que acomete o segurado encontrar cobertura
contratual, não podendo a operadora intervir no tratamento indicado pelo médico que
acompanha o paciente, cabendo-lhe disponibilizar atendimento nos exatos termos da
prescrição firmada pelo médico assistente.
Assim, o Tribunal estadual não analisou a matéria à luz do entendimento
firmado no julgamento dos
e 1.889.704/SP, não havendo nos
EREsp n. 1.886.929/SP
autos elementos que comprovem essas informações, não sendo suficiente a
prescrição do médico assistente.
Portanto, os pressupostos para mitigação da taxatividade do rol da ANS
devem ser examinados no caso concreto, razão pela qual demandas dessa natureza
devem ser adequadamente instruídas.
Considerando que tal análise depende de avaliação técnica do
preenchimento dos requisitos para mitigação da taxatividade, envolvendo produção
de provas, os autos devem retornar ao Juízo de origem, a quem cabe a produção das
provas. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
REsp n. 2.133.880/RJ,
Buzzi, Quarta Turma, julgado em
DJE de
AgInt no
28/3/2025,
31/3/2025;
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
REsp n. 1.872.099/SP,
em
DJe de
23/8/2022,
31/8/2022.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial e dou-lhe parcial
provimento para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim
de que, à luz da jurisprudência do STJ, analise a exigibilidade da cobertura dos
seguintes tratamentos multidisciplinares: fisioterapia com estimulação
transcraniana por corrente contínua (ETCC), terapia ocupacional com o
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

método integração sensorial, fonoaudiologia com eletroestimulação e
laserterapia, psicologia neurocomportamental, psicomotricidade com o método
At Easy, e concessão de veste Theratogs para uso em terapia.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53787400 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/02/2026 18:35:41
Código de Controle do Documento: 0b7810fd-19ff-45a8-b1dd-88790fa0ccb4

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 1.973.826 / SP
Número Registro: 2021/0381297-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10020980620208260659
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO
: RAPHAEL BARROS ANDRADE LIMA - SP306529
RECORRIDO
: D DE S N P (MENOR)
REPR. POR
: A N DE S
ADVOGADOS
: DEBORA LUBKE CARNEIRO - SP325588
JULIA D AMICO SACCO COSTA - SP448579
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55076690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: e2e249e1-cfa4-45b0-bb9e-f797383863fe

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:16
Código de Controle do Documento: e2e249e1-cfa4-45b0-bb9e-f797383863fe